Tribunal: TJMT
Processo: 1026743-10.2024.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026743-10.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), JOSIELE ALVINA SCHEREDER DE SOUZA - CPF: 012.362.422-38 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), THAIS GABRIELA COUTO LEONCIO - CPF: 062.437.131-05 (RECORRIDO), ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI - CPF: 977.247.851-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA-CORRENTE. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. RECONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO.

1.

É impenhorável o valor depositado em conta bancária de titularidade da devedora quando comprovado que se trata de remuneração de natureza salarial, de baixa monta e essencial à sua subsistência.

2.

A relativização da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC exige situação excepcional concreta, ausente no caso analisado.

3.

A proteção à dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial impede a constrição de verba alimentar imprescindível ao sustento da parte executada.

4.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

THAIS GABRIELA COUTO LEONCIO, interpõe recurso inominado (Id 265511265), no qual pugna pela reforma da sentença com a consequente liberação dos valores constritos.

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, em contrarrazões (Id 265511269), requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2025